Tribunal: TJES
Processo: 5009431-92.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009431-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ALVES DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Antonio Alves da Cruz em face de Banco Pan S.A., na qual o autor alega nunca ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado, sendo surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário (BPC) no valor de R$ 60,60, a partir de 05/2022, em razão da referida modalidade contratual que desconhecia. Afirma que não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, tampouco sobre os encargos e implicações da operação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID 57065766), reconhecendo a abusividade das cobranças via cartão de crédito no que tange aos encargos incidentes sobre o saldo devedor, determinando o cancelamento dos débitos respectivos e estabelecendo como devidas 110,58 parcelas de R$ 37,00. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 62443454), sustentando a nulidade integral do negócio jurídico por vício de consentimento, uma vez que jamais anuiu de forma consciente e informada à contratação de cartão de crédito consignado. Argumenta que a sentença criou um novo negócio jurídico não pretendido por nenhuma das partes. Pleiteia a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e condenação por danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 63927206), defendendo a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento, e a legalidade dos descontos, afirmando que o valor foi devidamente depositado em conta de titularidade do autor. Sustenta também a inexistência de má-fé que justificasse restituição em dobro e que não restaram configurados os requisitos para indenização por danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que houve a formalização de contrato entre as partes (ID 54343427), devidamente assinado eletronicamente pelo recorrente, cuja existência não é negada. No entanto, o recorrente impugna o conteúdo do pacto firmado, alegando que sua intenção era contratar empréstimo consignado convencional, sendo surpreendido com a disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Da análise da documentação acostada, constata-se que o recorrente realizou saques dos valores disponibilizados, totalizando R$ 1.166,00, conforme comprovantes juntados sob ID 54343431. Contudo, o simples saque não elide o vício alegado, especialmente diante das circunstâncias que envolvem consumidores hipervulneráveis.

Ademais, das faturas do cartão de crédito constantes nos IDs 54343424 e 54343426, observa-se que não houve qualquer utilização do cartão para compras cotidianas ao longo da vigência contratual, apenas para saques e cobranças de encargos, usos que não satisfazem o requisito de uso do cartão para operações habituais.

Tal comportamento reforça a alegação de que o recorrente jamais teve interesse em utilizar o produto como cartão de crédito rotativo, mas apenas visava à obtenção de crédito em dinheiro, o que foi indevidamente instrumentalizado como operação de cartão consignado, modalidade muito mais onerosa e de difícil compreensão para o consumidor comum.

A ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado à recorrente o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário, não sendo suficiente a cláusula 12 do contrato firmado, visto que notavelmente guarda caráter generalista, não sendo suficiente para demonstrar com a devida precisão e clareza o instrumento contratado pelo consumidor.

Portanto, em casos como o presente, não basta à instituição financeira a mera juntada do contrato com cláusulas genéricas, redigidas em letras miúdas e pouco elucidativas, para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente em se tratando de contratação com consumidor notoriamente vulnerável, como é o caso da parte recorrente, beneficiário previdenciário.

A jurisprudência tem reconhecido que, em operações dessa natureza, é imprescindível a demonstração de que houve efetiva e clara informação ao consumidor quanto às particularidades do produto contratado, no caso, um cartão de crédito com desconto mínimo mensal diretamente no benefício, vinculado à margem consignável. Tal modalidade é controversa e muitas vezes se confunde, propositalmente, com o empréstimo consignado convencional, de modo que é ônus da instituição financeira comprovar que prestou informações adequadas, completas e transparentes ao consumidor.

Assim, a prova da regularidade da contratação não pode se limitar à assinatura do contrato, sendo necessário que a instituição demonstre ausência de engano, má-fé, omissão ou induzimento equivocado, o que não ocorreu no caso. A forma como a contratação foi estruturada, associada à ausência de utilização do cartão como meio de pagamento por toda a vigência do contrato, reforça o cenário de desconhecimento do real objeto do negócio por parte do consumidor, o que compromete a validade da manifestação de vontade e evidencia a falha no dever de informação.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.
(...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Nessas circunstâncias, configura-se prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente por violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46), o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação na forma em que foi estruturada, com a consequente conversão do contrato em empréstimo pessoal convencional, resguardado o direito à restituição de valores eventualmente pagos a maior e à indenização por danos morais, caso presentes os demais requisitos legais.

No presente caso, não é cabível a mera declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, na forma pretendida pelo recorrente, uma vez que restou comprovado nos autos que a efetiva obtenção vantagem econômica por meio do saque dos valores disponibilizados (ID 54343431).

Ainda que tenha havido vício no consentimento quanto à modalidade contratada, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a obtenção e utilização dos recursos pela autora enseja a manutenção dos efeitos financeiros da avença, sob nova qualificação jurídica.

Dessa forma, diante da natureza dos valores recebidos e da ausência de uso do cartão para compras, impõe-se a conversão da contratação de cartão RMC em contrato de empréstimo consignado convencional, com incidência das condições ordinárias desse tipo de operação, tais como prazo, taxa de juros e forma de amortização compatíveis com o mercado. Tal medida visa evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrente, ao mesmo tempo em que corrige os vícios do contrato, resguardando a boa-fé objetiva e os princípios da função social do contrato e do equilíbrio das relações consumeristas.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Assim, com a verificação do vício de vontade no momento da formalização do contrato, deve o negócio jurídico ser readequado ao empréstimo consignado simples, mediante uso de taxa média do mercado na época do negócio para operações de crédito desta natureza.

Pela análise do histórico apresentado pelo autor (ID 49056645), foram realizados 26 descontos previdenciários somando o montante de R$ 1.039,96, em confronto com o valor de R$ 1.166,00, obtido pela recorrente, não é provável que tenha ocorrido a quitação integral do contrato.

A conversão da modalidade do empréstimo satisfaz adequadamente suas pretensões aduzidas, devendo, ser aplicado o percentual de taxa de juros médios para crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, à época da contratação em 18 maio de 2022, o qual correspondes aos juros de 1,99% (um inteiro e noventa e nove centésimos por cento) ao mês.

Para tanto, deverá o recorrido efetuar o recálculo do montante disponibilizado para o recorrente, aplicando a taxa de juros acima mencionada (1,99%) e, consequentemente promover o abatimento do valor pago com atualização monetária.

A conduta da instituição financeira recorrida extrapola o mero descumprimento contratual e atinge diretamente a esfera psíquica da consumidora, configurando verdadeira afronta à sua dignidade. Trata-se de pessoa idosa, hipervulnerável, que, ao procurar um empréstimo consignado, foi induzida a contratar cartão de crédito com desconto direto em seu benefício previdenciário, sem plena ciência sobre a natureza e implicações do negócio jurídico.

O sofrimento experimentado não decorre apenas do equívoco contratual, mas da violação à confiança legítima depositada em uma instituição bancária, que, ao invés de esclarecer, optou por obscurecer os termos do negócio, valendo-se de cláusulas de difícil compreensão.

Diante desse cenário, revela-se cabível a reparação por danos morais, que deve cumprir função compensatória e pedagógica. Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e considerando a extensão do dano, condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para i) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado; ii) Determinar que a recorrida proceda ao recalculo do contrato, considerando a taxa de juros mensal de 1,99%, fixando as parcelas mensais a serem descontadas pelo valor mínimo legalmente estabelecido, com a devida aplicação dos abatimentos sobre os valores já pagos pelo recorrente, de modo a ajustar a relação contratual aos parâmetros legais e efetivamente acordados entre as partes; iii) Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)